Tribunal: TJSP
Processo: 2250017-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de manutenção na posse do bem financiado e impedimento ou exclusão do nome do rol de inadimplentes – Ajuizamento de ação revisional que não tem o condão de elidir os efeitos da mora – Pedido com objetivo de impedir a inclusão ou para exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de manutenção na posse do bem financiado e impedimento ou exclusão do nome do rol de inadimplentes – Ajuizamento de ação revisional que não tem o condão de elidir os efeitos da mora – Pedido com objetivo de impedir a inclusão ou para exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes que não pode ser atendido porque, havendo inadimplência, nada obsta o registro dos dados da pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Pretensão de manutenção na posse do bem que é inoportuna, pois somente poderá ser analisada em eventual ação de busca e apreensão - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250017-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONIA
MARIA
FERRANDES
MERIGHI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250017-61.2019.8.26.0000 -Voto no 29795
2
Agravo de Instrumento no 2250017-61.2019.8.26.0000
Agravante: Sonia Maria Ferrandes Merighi (justiça gratuita)
Agravada: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz: Gustavo Santini Teodoro
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 29795
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
INDEFERIDA
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pretensão de manutenção na posse do bem
financiado e impedimento ou exclusão do nome do rol
de inadimplentes Ajuizamento de ação revisional que
não tem o condão de elidir os efeitos da mora Pedido
com objetivo de impedir a inclusão ou para
exclusão do nome nos cadastros de inadimplentes
que
não
pode
ser
atendido
porque,
havendo
inadimplência, nada obsta o registro dos dados da
pessoa no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
Pretensão de manutenção na posse do bem que é
inoportuna, pois somente poderá ser analisada em
eventual ação de busca e apreensão - Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão que, nos autos da ação revisional de contrato
bancário ajuizada por Sonia Maria Ferrandes Merighi em face de Bv
Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento, indeferiu a
antecipação da tutela que objetivava a manutenção na posse do veículo
financiado e a não inclusão do nome da autora no rol de inadimplentes.
Com pleito de efeito suspensivo ativo, a
agravante requer a reforma da decisão, afirmando estarem presentes os
requisitos para a concessão da tutela pretendida.
Recebido
e
processado
o
recurso,
determinou-se imediato julgamento, por ausência de prejuízo à agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250017-61.2019.8.26.0000 -Voto no 29795
3
É o relatório.
Cuida-se de pedido de tutela antecipada na
qual a autora aponta a ilegalidade de cláusulas do contrato firmado com a
financeira ré para fundamentar sua pretensão.
O ajuizamento da ação revisional, por si só,
em havendo inadimplência, não obsta o registro dos dados da pessoa no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por não ocorrer qualquer
ilegalidade.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito
dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento acerca do tema
(REsp. 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008,
DJe 10/03/2009).
No presente caso, não restou demonstrada
a fumaça do bom direito exigida pelo Tribunal Superior. De acordo com a
Súmula 380 do C. Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura da
ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
É inoportuno o pedido de manutenção na
posse do bem, pois somente nos autos da ação de busca e apreensão,
prevista para o caso de inadimplemento de contrato com cláusula de
alienação fiduciária em garantia, é que se poderá examinar sobre a
manutenção ou não da posse do bem em favor da agravante.
Por fim, registre-se que o contrato, até que
venha a ser revisado, se apresenta juridicamente perfeito.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MARINO NETO
Relator